Tribunal: TJBA
Processo: 8071305-53.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8071305-53.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARINEUSA SANTOS BARBOSA Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). SERVIDORA PÚBLICA INATIVA. PARIDADE REMUNERATÓRIA . INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM NO ATO DE APOSENTADORIA EM PERCENTUAL (15,59%) INFERIOR À PREVISÃO DA LEI ESTADUAL Nº 10.962/2008 (31,18%) . DIREITO AO RECEBIMENTO DA DIFERENÇA ATÉ O LIMITE LEGAL . CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA . I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por professora estadual aposentada contra omissão do Secretário da Administração do Estado da Bahia. A impetrante alega o recebimento a menor (15,59%) da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) e requer a sua majoração para o percentual de 31,18%, com fulcro no princípio da paridade remuneratória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a impetrante possui direito à paridade remuneratória integral; (ii) saber se a GEAC possui natureza de vantagem geral ou condicional (pro labore faciendo), para fins de extensão aos inativos; e (iii) saber se o pagamento da vantagem no patamar de 15,59% configura violação a direito líquido e certo, afastando-se a alegação de absorção em subsídio único. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A impetrante ingressou no serviço público em 1985 e aposentou-se com fundamento no art. 6º da EC nº 41/2003 c/c arts. 2º e 5º da EC nº 47/2005, o que lhe assegura o direito constitucional à paridade remuneratória e à extensão de vantagens de caráter geral concedidas aos servidores da ativa (Tema 139/STF). 4. A jurisprudência consolidada reconhece que a Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) assumiu a natureza de vantagem de caráter geral, devendo ser estendida a todos os docentes, inclusive aos aposentados amparados pela paridade vencimental. 5. A alegação de incorporação integral da vantagem ao regime de subsídio (Lei Estadual nº 12.578/2012) não encontra amparo documental. O ato de aposentadoria e os contracheques da impetrante evidenciam o desmembramento das rubricas e o pagamento autônomo da GEAC no percentual inferior de 15,59%. 6. O art. 3º e seu parágrafo único da Lei Estadual nº 10.962/2008 asseguram o direito à complementação da diferença entre o que já era percebido e o limite máximo de 31,18% fixado para a carreira, vedando-se apenas a duplicidade de pagamentos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Segurança parcialmente concedida, para determinar que a autoridade impetrada majore a GEAC da impetrante, complementando os atuais 15,59% até atingir o patamar de 31,18% sobre o vencimento básico (art. 3º, Lei nº 10.962/2008). Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XI; EC nº 41/2003, arts. 6º e 7º; EC nº 47/2005, arts. 2º, 3º e 5º; Lei Estadual nº 8.261/2002, art. 65; Lei Estadual nº 10.962/2008, art. 3º; Lei Estadual nº 11.357/2009, art. 35; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 590.260/SP (Tema 139). TJBA, MS 8003445-35.2024.8.05.0000, Rel. Cassio Jose Barbosa Miranda, Seção Cível de Direito Público, j. 30.09.2024; TJBA, MS 8009893-63.2020.8.05.0000, Rel. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, Seção Cível de Direito Público, j. 17.09.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em; e no mérito, CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2026. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA